Tribunal: TJDFT
Processo: 0072455-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0072455-13.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BELARMINA ANA DA SILVA BRANCO, MARCOS CAPELLARI, MAURICIO HOANSAN TAN, ESSIO FUZZO, NICOLA DI FRUSCIA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pelos recorridos MAURICIO HOANSAN TAN e OUTROS (ID no 38665161), mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 11645543. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007